Tribunal: TJBA
Processo: 0302369-85.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Apelação nº 0302369-85.2015.8.05.0022 Apelante: Rômulo Fonseca Gonçalves Defensor Público: Fernando Henrique de Castro Costa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Stella Athanázio de Oliveira Santos Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO EXPRESSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RÉU QUE FOI RETIRADO DA SESSÃO PLENÁRIA NO DECORRER DA OITIVA DA VÍTIMA. PRECEITOS DO ART. 217 DO CPP QUE AUTORIZAM A REMOÇÃO DO ACUSADO DA SALA DE AUDIÊNCIA QUANDO SUA PRESENÇA POSSA INFLUIR NEGATIVAMENTE NA OITIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO PARA AFASTAR AS 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. CULPABILIDADE. ADEQUADAMENTE VALORADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS. MOTIVO DO CRIME. RECONHECIDO O MOTIVO FÚTIL PELO JULGADOR, FORA APLICADA UMA DAS MAJORANTES PARA INCREMENTAR PENA BASE. PRECEDENTES DO STJ. PRESENTES DUAS QUALIFICADORAS, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, SEJA COMO AGRAVANTE, SE PREVISTA LEGALMENTE, SEJA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, RESIDUALMENTE (STJ, RESP N. 1.357.865/DF, REL. MIN. MOURA RIBEIRO, J. EM 1º/10/2013). VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU QUE CONVENCEU A VÍTIMA A REALIZAR UMA VIAGEM INTERMUNICIPAL, FOI AO SEU ENCONTRO NA RODOVIÁRIA, A RECEBEU EM SEU VEÍCULO E PARTIU EM DIREÇÃO À LOCAL ERMO, AO QUE ASSUSTADA COM A SITUAÇÃO A VÍTIMA TENTOU FUGIR, MOMENTO QUE O DENUNCIADO DEFLAGROU 04 (QUATRO) PROJETIS DE ARMA DE FOGO EM SUAS COSTAS. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO O ABALO PSICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO ATESTANDO PREJUÍZOS PSICOLÓGICOS. VÍTIMA QUE APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS DA DATA DOS FATOS, ENCONTRAVA-SE DESESTABILIZADA, DESTROÇADA, VISIVELMENTE NECESSITANDO DE APOIO DE PROFISSIONAL NA TENTATIVA DA SUPERAÇÃO DO OCORRIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. ACOLHIMENTO. TEOR DA SÚMULA 545 STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 14, II, DO CP NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS DEMONSTRANDO QUE A CONDUTA RESTOU MUITO PRÓXIMA DA CONSUMAÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, RESTANDO CONSEQUENTEMENTE AFASTADO O PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO READEQUADA À 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL FECHADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, II, A, DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PARA RECHAÇAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, E NO MÉRITO, JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0302369-85.2015.8.05.0022, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rechaçar a preliminar de nulidade, e no mérito, conhecer parcialmente o recurso, julgando-o provido em parte, nos termos do voto do relator.